Tribunal: STF
Processo: Rcl 52792
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por R.O.A. para garantir a autoridade da decisão proferida no Inquérito 4.435 AgR-quarto/DF pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ.



    A defesa técnica narra, em síntese, o que segue:



    “1. O Reclamante está sendo processado por crimes contra a Administração Pública e crimes licitatórios no período em que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Administração de Silva Jardim/RJ (2009 – 2011). 



    2. O cerne das imputações gravita na questão de que eventuais condutas teriam sido perpetradas para financiamento da reeleição do grupo político e abastecimento da campanha eleitoral de aliados em 2012, já que o reclamante era Vereador – licenciado, para ocupar o referido cargo de Secretário de Administração, junto ao Poder Executivo. 



    3. O Ministério Público fez menção na r. denúncia, de que todas as ações denunciadas tinham como objetivo o financiamento das campanhas eleitorais. 



    4. O Reclamante foi denunciado como incurso nas penas, do art. 288 do CP, art. 90, da Lei n° 8.666/93 e artigo 1°, I, do DL n° 201/67, este último na forma do art. 29 do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do último diploma legal. 



    5. O Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim, determinou a apresentação de defesa prévia, estando conclusos para recebimento da r. Denúncia” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[...] o Ministério Público e a Polícia Judiciária, ao longo de todo o trabalho de persecução penal, demonstraram que, na linha desenvolvida pelas apurações, a principal intenção dos acusados seria [sic] ‘estabelecia contato com empresários que possuíam contratos com a Municipalidade, visando angariar recursos para a referida captação de sufrágio’, comprovando se tratar de supostos crimes cuja hipotética lesividade da conduta estaria na ordem democrática e no processo eleitoral.



    Isso faz com que o Juiz Natural da causa seja aquele da Justiça eleitoral, e não a Autoridade Reclamada, visto que a CRFB/1988 a relegou as atribuições que não fossem antes da Justiça Especializada, como é o caso da Justiça Eleitoral.



    E justamente nesse sentido que o definido por essa Suprema Corte no julgamento do 4.º Agravo Regimental no Inquérito n. º 4.435/DF passou a ser a perfeita revitalização da prevalência do critério da Justiça Eleitoral enquanto uma Justiça especializada” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).



    Conclui, assim, que a parte reclamante



    “[...] está suportando indecorosa ilegalidade, na medida de que as apurações quanto a sua conduta devem ser feitas pela Justiça Eleitoral, materialmente competente para tal, de sorte que o presente pleito não é apenas cabível, bem como exige imediata intervenção jurisdicional em caráter liminar. A liminar pleiteada aqui abarca os tradicionais requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 



    Quanto ao fumus boni iuris, têm-se que a própria denúncia encarregou-se de imputar ao Reclamante e demais corréus a prática de injustos com objetivo de criar vantagem eleitoral, o que viola a decisão-paradigma, e a remansosa jurisprudência dessa Corte. 



    Quanto ao periculum in mora, vê-se que os feito tramita perante Juízo absolutamente incompetente, estando em vias de receber a r. denúncia, em flagrante afronta a paradigma dessa Colenda Corte (pág. 8 do documento eletrônico 1).”



    Diante disso, requer “a concessão da medida liminar pleiteada para sustar o andamento dos autos n.º: 0000204-61.2020.8.19.0059” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora e da plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de deferimento da medida urgente.



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que os fatos que são objeto da denúncia oferecida fazem alusão a fraudes em procedimentos licitatórios que consagravam como vencedora a empresa que financiaria a organização criminosa, dentro e fora do contexto eleitoral. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da peça acusatória:



    “Inicialmente, porém, cabe esclarecer a atuação de parte dos denunciados durante as eleições de 2012 – visto que o processo licitatório aqui analisado resultou na prática de diversos crimes, eleitorais ou não – bem como entender a complexidade da organização, o que se faz necessário para que haja a condenação de seus integrantes.



    Nesse ponto, certo é que o grupo político dos denunciados MARCELLO CABREIRA, FLÁVIO EDUARDO e [R] estabelecia contato com empresários que possuíam contratos com a Municipalidade, visando angariar recursos para referida captação de sufrágio. E, como será narrado adiante, essas contratações foram realizadas em desacordo com as determinações legais.



    Portanto, diante dos fatos narrados no processo eleitoral nº 260-31.2012.8.19.0063, descobriu-se clara utilização dos contratos firmados com a COOPERATIVA MULTIPROF visando à arrecadação de votos durante as eleições de 2012, mediante meticulosa organização entre os denunciados.



    Ademais, não houve apenas a prática de crimes eleitorais, visto que antes da realização de tais delitos, o grupo criminoso se articulou a fim de fraudar procedimentos licitatórios, apropriar-se de recursos públicos e se utilizar do maquinário estatal para diversos fins, mantendo-se no poder público desta pacata Comarca.



    Neste aspecto, iremos analisar aqui as fraudes ocorridas no processo licitatório nº 0838/2011 (Anexo 1) que resultaram na realização do Pregão Presencial nº 01/2011 – SEMAD (fl. 297 do Anexo 1), através do qual sagrou-se vencedora a sociedade empresária MULTIPROF COOPERATIVA MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS, sendo firmada a Ata de Registro de Preço nº 09/2011 – SEMAD (fl. 304 Anexo 1). Tal Ata permitiu diversas contratações com o Município de Silva Jardim (Anexos 02 ao 09), gerando desvio de verbas públicas por parte da referida associação, sendo certo que parte dos valores foi direcionado para o financiamento da campanha eleitoral do grupo político dos denunciados” (págs. 7-8 do documento eletrônico 6).



    Feito esse registro, anoto que no Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou competir à Justiça Eleitoral “julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”. 



    Nesse contexto, levando-se em conta que, segundo narrado pelo Ministério Público, o reclamante teria se beneficiado diretamente da contratação da Cooperativa Multiprof nas eleições de 2012, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, que seja melhor apurada a alegada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte.



    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o andamento da Ação Penal 0000204-61.2020.8.19.0059, da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ, até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator